Tribunal: TJSP
Processo: 1027937-27.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda em rampa de acesso a sala de atendimento médico em hospital. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do hospital réu. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O hospital responde, de forma objetiva, pela reparação de danos causados aos pacientes por defeitos na prestação de serviços relacionados à internação do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda em rampa de acesso a sala de atendimento médico em hospital. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do hospital réu. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O hospital responde, de forma objetiva, pela reparação de danos causados aos pacientes por defeitos na prestação de serviços relacionados à internação do paciente, às instalações médicas, aos equipamentos e serviços auxiliares (art. 14, CDC). Excludentes de ilicitude ausentes. O prestador de serviços que inclui nas dependências de seu estabelecimento instalações majoram o risco de ocorrência de acidentes, possui o dever de providenciar o necessário a assegurar a integridade física de seus usuários. Montante indenizatório mantido (R$ 3.000,00). Correção monetária e juros moratórios cujos termos iniciais são, respectivamente, a data do arbitramento e a data do evento danoso. Súmula 362 e art. 398 do CC. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027937-27.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS,
é apelada MARGARETE LIMA GOMES BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027937-27.2016.8.26.0577 -Voto no 36682
2
APELAÇÃO No 102797-27.2016.8.26.0577
APELANTES: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos
APELADA: Margarete Lima Gomes Bezerra
COMARCA: São José dos Campos 6a Vara Cível
VOTO 36682
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Queda em rampa de acesso a sala de atendimento médico em
hospital. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do
hospital réu. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O
hospital responde, de forma objetiva, pela reparação de danos
causados aos pacientes por defeitos na prestação de serviços
relacionados à internação do paciente, às instalações médicas, aos
equipamentos e serviços auxiliares (art. 14, CDC). Excludentes de
ilicitude ausentes. O prestador de serviços que inclui nas
dependências de seu estabelecimento instalações majoram o risco
de ocorrência de acidentes, possui o dever de providenciar o
necessário a assegurar a integridade física de seus usuários.
Montante
indenizatório
mantido
(R$ 3.000,00). Correção
monetária e juros moratórios cujos termos iniciais são,
respectivamente, a data do arbitramento e a data do evento danoso.
Súmula 362 e art. 398 do CC. Manutenção da sentença. Recurso
não provido.
Trata-se ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por Margarete Lima Gomes Bezerra em face de Irmandade Da Santa Casa de
Misericórdia de São José dos Campos.
Em sentença proferida às fls. 248/250, o MM. Juiz de Direito
Alexandre Miura Iura, cujo relatório se adota, julgou os pedidos parcialmente procedentes,
condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês a
partir do acidente sofrido pela requerente. Ante a sucumbência recíproca, condenou cada
vencido ao pagamento de honorários advocatícios a favor do advogado do vencedor no
percentual de 10% sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pela ré às fls. 252/254
foram rejeitados à fl. 255.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027937-27.2016.8.26.0577 -Voto no 36682
3
A ré apela às fls. 257/272. Pugna pela total improcedência
dos pedidos. Sustenta culpa exclusiva da vítima pelo dano sofrido, alegando que esta fazia
uso do telefone celular quando descia a rampa no momento da queda, o que teria sido
admitido pela própria autora em contestação e afirmado por testemunha. Alega inexistir
relação de consumo, pois nenhum atendimento foi dispensado à apelada, que apenas
acompanhava seu marido em consulta pelo Sistema Único de Saúde. Subsidiariamente,
sustenta que a correção monetária e os juros devem incidir a partir do arbitramento da
indenização
A autora apresentou contrarrazões às fls. 275/278.
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 22.04.2020.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela ora apelada em
face da apelante, em que pretende ser ressarcida pelos danos sofridos em queda na rampa
de acesso à sala dos médicos no estabelecimento da ré, em 31/8/2016, quando
acompanhava seu marido em consulta.
Sustentou a autora que a rampa não possui corrimão, e que os
próprios funcionários já solicitaram a administração que solucionassem o problema.
Alegou que, em razão da queda, sofreu fratura nos ossos do nariz com visível dano
estético, além de contusão na lombar, ombro direito e joelho direito. Requereu, assim,
fosse a requerida condenada a arcar com as despesas ao tratamento, além de indenizá-la
pelos danos morais e estéticos no quantum equivalente a salários-mínimos.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
reconhecendo-se a ocorrência tão somente de dano moral.
Apenas a requerida se insurgiu.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027937-27.2016.8.26.0577 -Voto no 36682
4
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
Saliente-se, em primeiro lugar, que se aplicam à relação
jurídica em comento as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor. Em
que pese a inexistência de vínculo contratual entre a autora e o hospital, aquela ainda é
considerada consumidor por equiparação, por ter sido vítima do acidente que se produziu
nas dependências do hospital réu, à luz do disposto no art. 17 do Código de Defesa do
Consumidor.
Ressalte-se ser objetiva a responsabilidade do hospital, isto é,
independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos
na prestação de serviços relacionados à internação, às instalações médicas, aos
equipamentos e serviços auxiliares (art. 14, CDC), conforme já consignou este Relator em
julgamentos anteriores [Agravo de Instrumento 2086192-09.2017.8.26.0000; Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, julgamento em 25/10/2017].
A responsabilidade do nosocômio apenas é subjetiva quando
relativa a erro médico, visto que, nessa hipótese, a existência de culpa por parte do
profissional é necessária para sua configuração.
No caso em tela, em se tratando de reparação civil oriunda de
acidente ocorrido em rampa de acesso dentro de suas dependências, subsiste a
responsabilidade objetiva do nosocômio apelado, tendo este o dever de indenizar a vítima.
O diploma consumerista prevê, como hipótese de exclusão da
responsabilidade do prestador de serviços, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, §3o, inciso II, CDC).
Em que pese o esforço argumentativo da ré apelante no
sentido de que haveria culpa exclusiva da autora, restou incontroverso que, de fato, não
havia corrimão na rampa de acesso à sala dos médicos da Santa Casa.
A tal respeito, como bem consignou o MM. Juízo a quo “A
obrigação do estabelecimento é zelar com prioridade pela segurança dos usuários que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027937-27.2016.8.26.0577 -Voto no 36682
5
frequentam o local. No caso dos autos, a requerente sofreu acidente dentro do
estabelecimento da requerida. A responsabilidade da requerida pela segurança dos
usuários implica a responsabilidade pelos acidentes que estes vierem a sofrer dentro do
próprio estabelecimento, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima, o que não
ocorreu no caso concreto.”
Realmente, não se trata de culpa exclusiva da autora, afinal, o
prestador de serviços que inclui nas dependências de seu estabelecimento instalações
majoram o risco de ocorrência de acidentes, possui o dever de providenciar o necessário a
assegurar a integridade física de seus usuários.
Com relação ao valor devido a título de indenização por
danos morais, de igual maneira, irretocável a r. sentença, cujo montante indenizatório
fixado em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, apresentando simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à
ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação à
requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa
(tudo na perspectiva do artigo 944, caput, CC/02).
Por fim, igualmente escorreito o termo inicial dos juros de
mora e da correção monetária estabelecido pelo Juízo de piso. A correção monetária do
valor da indenização do dano moral tem por termo inicial a data do arbitramento, conforme
Súmula 362 do STJ, enquanto que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC).
Com o não provimento do recurso do hospital réu, a parte
autora faz jus ao arbitramento de honorários recursais em seu favor, porquanto presentes os
requisitos exigidos pelo e. STJ1. Dessa forma, majoram-se os honorários devidos ao
patrono da parte autora para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o
1 “- O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (enunciado 7 do STJ); O
não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem do feito em que
interposto o recurso, e; Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15.” STJ ED no REsp 1.573.573/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento:
04/04/2017, T3 Terceira Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027937-27.2016.8.26.0577 -Voto no 36682
6
caput, do CPC, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do mesmo
dispositivo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos recursos.
PIVA RODRIGUES
Relator